Tribunal: CARF
Processo: 19515.002795/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002795/2010-07
ACÓRDÃO
2202-011.272 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELOIZO GOMES AFONSO DURAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
DESPROPORCIONAL
À
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA EM SOCIEDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE SEGUINDO OS
REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO.
Numa sociedade limitada, somente é possível haver distribuição de lucros
desproporcional à participação societária quando houver expressa previsão
no contrato social ou cláusula dispondo que caberá à assembleia ou
reunião deliberar sobre a participação dos sócios nos resultados da
empresa, cuja ata tenha sido devidamente e oportunamente arquivada e
averbada no competente órgão de registro.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. MÚTUOS
NÃO COMPROVADOS.
Correta a exigência de IRPF sobre valores recebidos alegadamente a título
de mútuo diante da inexistência de prova de que os mútuos tomados pelo
Recorrente perante a pessoa jurídica da qual é diretor tenham sido
quitados, somado ao este fato a ausência de apresentação dos contratos
que lastreiam a operação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de inconstitucionalidades, parcialmente da
alegação relativa aos lucros distribuídos, e do pedido de aplicação de regramento de tributação
próprio das atividades rurais, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.272 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002795/2010-07
2
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a]integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por bem traduzir os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo o
relatório do acórdão Recorrido abaixo:

Trata o presente processo de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
exercício 2006, formalizada por meio do Auto de Infração (AI, fls. 411/419),
lavrado em 8/9/2010, no montante de R$ 548.161,72, sendo R$ 246.265,21de
imposto de renda (código 2904), R$ 184.698,90 de multa aplicada e R$
117.197,61 de juros de mora, calculados até 31/8/2010.
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrentes do
trabalho sem vínculo empregatício (R$69,11);
b) omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica(R$9.600,00);
c) omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto,
onde se verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos
declarados/comprovados
(R$839.201,18
em
30/9/2005;
R$23.686,15 em 31/10/2005; R$22.953,42 em 31/12/2005)
Do Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 403/410, extraem-se, em síntese, os
seguintes pontos:
- após análise das informações constantes no banco de dados da RFB, na
Declaração de Ajuste Anual (DAA), bem como nos documentos fornecidos pelo
contribuinte, elaborou-se o demonstrativo "Analise da Evolução Patrimonial
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.272 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002795/2010-07
3
Mensal/Fluxo Financeiro", tendo sido constatado Acréscimo Patrimonial a
Descoberto no ano-calendário 2005, conforme abaixo discriminado:
- os critérios utilizados na elaboração do demonstrativo acima (Tabela 1) estão
discriminados nas letras “A” a “Y” do TVF (fls. 404/408);
- o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis provenientes da empresa
Tahitian Noni International Brasil Comércio de Sucos e Cosméticos Ltda, CNPJ
04.914.734/0001-37, no valor de R$ 69,11, e da empresa Pasqualin & Barone
Associados Ltda, CNPJ 55.167.548/0001-12, no montante de R$9.600,00
(aluguéis). Entretanto, tais valores não foram informados em sua DAA;
Cientificado em 9/9/2010 (fls. 420), o contribuinte apresentou impugnação em
8/10/2010 (fls. 425/428), acompanhada dos documentos de fls. 429/443,
alegando, em síntese, que:
- o valor de R$250.039,15, referente a Lucros e Dividendos recebidos, não foi
considerado na análise da auditoria sob a alegação de que não foi comprovado
pelo contribuinte e de que não consta no sistema da RFB. No entanto, pelo Livro
Diário n° 68, registrado na JUCESP sob o n° 29794, da empresa SP Alimentação e
Serviços Ltda, CNPJ n° 02.293.852/0001-40, consta a distribuição de lucros no
valor de R$165.350,03 no mês de setembro/2005, não considerado no cálculo da
evolução patrimonial demonstrada na Planilha elaborada pela autoridade fiscal;
- a parcela isenta correspondente à atividade Rural (R$142.194,14) não foi
lançada na análise sob a alegação de falta de documentação comprobatória dessa
atividade.
Pelo Livro de Apuração das Receitas e Despesas da Atividade Rural, apresenta
valores declarados que não foram considerados no cálculo da evolução
patrimonial demonstrada na Planilha elaborada pela autoridade fiscal;
- empréstimos recebidos em 2005 ajustado na conta de empréstimos do sócio no
valor de RS440.263,75, conforme livro diário n° 71, registrado na JUCESP sob o n°
29797, da empresa SP Alimentação e Serviços Ltda, CNPJ n° 02.293.852/0001-40,
não foram considerados no cálculo da evolução patrimonial demonstrada na
Planilha elaborada pela autoridade fiscal;
- requer seja reconsiderada a improcedência parcial do lançamento, para
consideração dos valores ora descritos;
- caso seja necessária a apresentação original dos documentos ou mais
documentos, fica à disposição;
- apresenta os seguintes documentos: cópia termo de abertura, encerramento e
folha 393 do livro diário n°. 68; cópia termo de abertura, encerramento e
consolidação de receitas e despesas do Livro Caixa da atividade rural; cópia termo
de abertura, encerramento e folha 03 do livro diário n°. 71.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.272 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002795/2010-07
4
Conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário juntado às fls. 444, em
14/3/2011 foi transferido o valor de R$55.864,86 (e seus acréscimos) para o
processo de no 16151-000.094/2011-94

Destaca-se que a transferência do crédito ocorreu em razão de a Recorrente ter
impugnado parcialmente o auto de infração, conforme pedido expresso da impugnação à fl. 428
para que fosse cancelado parcialmente o lançamento.
A impugnação consiste na transcrição de trecho do Livro de Apuração das Receitas e
Despesas da Atividade Rural e apresentação de cálculos, em que se verifica que a Recorrente pede
que sejam reconhecidas receitas não consideradas com exercício de atividade rural no importe de
R$ 252.716,27 (fl. 426); considerados lucros distribuídos no importe de R$ 165.350,03 (fl. 426);
entre outras pontuais divergências.
Ao final, reconhece que houve omissão de rendimento, de modo que o imposto
devido seria de R$ 55.864,86, valor base para cálculo dos consectários legais (fl. 428), crédito que
foi transferido para o processo n o 16151-000.094/2011-94 que seguiu para cobrança.
Sobreveio então o acórdão no 02-63.964, proferido pela 7a Turma da DRJ/BHE, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 449-455), nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LANÇAMENTO.
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeita a lançamento de ofício por caracterizar omissão de
rendimentos, por presunção legal, que somente pode ser ilidida com a
apresentação de provas inequívocas de sua regularidade.
TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECEITA
DA ATIVIDADE.
Tendo em vista a não apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovem que a omissão de receita foi proveniente da atividade rural, incabível
a tributação com base nas regras próprias desta atividade.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
É indispensável, para a aceitação de empréstimo, a comprovação de sua
contratação e da efetiva transferência do numerário emprestado, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. CONTA LUCROS.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.272 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002795/2010-07
5
Demonstrado nos autos que a autoridade lançadora já considerou o saldo credor
da conta Lucros ou Prejuízos Acumulados, não cabe à autoridade julgadora
considerá-lo novamente.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 20/05/2015 (fl. 457), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
18/06/2015 (fl. 466-476), em que alega:
 Que os lucros distribuídos pela empresa SP Alimentação e Serviços Ltda., no
importe de R$ 250.039,15 não foram considerados integralmente na
apuração, sendo que a distribuição desproporcional de lucros é possível de
ser realizada com base na deliberação dos sócios, “ainda que não possua
previsão contratual ou estatutária” (fl. 470), e cita julgado administrativo;
 Que o lucro auferido com o exercício de atividade rural deve ser arbitrado
considerando a presunção de 20%, o que alteraria a base de cálculo do
lançamento em R$ 983,70 (fl. 472);
 Que o mútuo de R$ 440.000,00 está registrado no livro razão da empresa
para acobertar a integralização de capital social realizada ao sócio, eis que
não houve transferência financeira e que se houve algum erro na
contabilização pela empresa, a culpa é dela, não da Recorrente;
 Inaplicabilidade da multa de 75% por possuir caráter confiscatório.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.272 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002795/2010-07
6
Conheço do Recurso Voluntário parcialmente pois é tempestivo e preenche os
pressupostos de admissibilidade, mas deixo de conhecer do capítulo relativo ao caráter
confiscatório da penalidade aplicada pelo óbice previsto na Súmula CARF no 2.
Ademais, a impugnação apresentada às fls. 425-428 é bem mais sintética do que o
Recurso Voluntário apresentado às fls. 466-476.
Veja-se o quadro comparativo abaixo:

Argumento
Impugnação
Recurso
Lucro
Deveria ser considerado o
lucro no importe de R$
165.350,03
Necessidade
de
considerar o valor integral
de lucro distribuído à
Recorrente
(R$
250.039,15
Parcela
isenta
atividade rural
Valores comprovados pelo
Livro de Apuração das Receitas e Despesas de
atividade Rural
Alega que deveria ser
aplicada a presunção por
ser mais benéfica à Recorrente Empréstimos recebidos Não é expressamente
enfrentado, mas consta dos
cálculos apresentados em
conjunto com a impugnação.
Mútuo está devidamente
registrado nos livros da
pessoa jurídica
Tabela 1 - comparativa de argumentos

Entendo que não é possível conhecer da matéria relativa à aplicação do
arbitramento do lucro com base em 20% da receita bruta sobre os rendimentos de atividade rural
por se tratar de inovação recursal. Ademais, entendo que houve apenas impugnação parcial da
matéria referente à consideração dos lucros distribuídos, razão pela qual conheço parcialmente
deste capítulo recursal.
Destaco desde já que apenas entendimentos vinculantes do Poder Judiciário e
Súmulas Administrativas são de reprodução obrigatória no âmbito do CARF, conforme prevê o
RICARF. A jurisprudência invocada, embora indique um caminho possível a ser adotado, não se
figura como norma complementar tributária, nos termos do artigo 100, do Código Tributário
Nacional (CTN).
Feito este esclarecimento, entendo que a matéria devolvida ao colegiado diz
respeito à comprovação, por parte da Recorrente, dos rendimentos que justificaram o acréscimo
patrimonial tido como descoberto pela fiscalização, notadamente com relação ao lucros
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.272 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002795/2010-07
7
distribuídos no importe de R$ 165.350,03 e mútuos realizados com pessoa jurídica da qual é sócio
majoritário.

Da origem do acréscimo patrimonial a descoberto – Distribuição de Lucros e
mútuo realizado com pessoa jurídica

Cumpre destacar que a Recorrente não olvida que não há previsão para distribuição
de lucros de forma desproporcional, conforme destacado na fl. 470.
Veja-se que a fiscalização reconheceu no Termo de Verificação fiscal que o importe
de R$ 250.039,15 distribuído da título de lucros pela empresa SP Alimentação e Serviços Ltda foi
desconsiderado por não ter sido comprovado pelo contribuinte e por não constar nos sistemas da
Receita Federal do Brasil (fl. 404).
Em sede de impugnação, a Recorrente defendeu que a parcela de R$ 165.350,03
deveria ser considerada como isenta por se referir a distribuição de lucro de pessoa jurídica, o que
limitou a lide com relação a este patamar.
Destaco, desde já, que o contrato social apresentado não abre margem para a
distribuição desproporcional, eis que os lucros e prejuízos deverão ser suportados pelos sócios na
proporção de sua participação no capital social, nos termos abaixo:

VII – DA APURAÇÃO DE RESULTADOS
Periodicamente serão efetuados balanços, através dos quais serão apurados
lucros ou prejuízos, que deverão ser divididos ou suportados pelos sócios na
proporção de sua participação no capital social. (fl. 393)

Dessa forma, ao analisar a alegação da Recorrente, a auditoria considerou o lucro
apurado no importe de R$ 165.350,03 na proporção detida pela Recorrente de 51% da pessoa
jurídica SP Produtos Alimentícios Ltda, resultando em R$ 84.328,52, nos termos abaixo:

Na letra “C” do TVF (fls. 404), a auditoria relata que não considerou o valor de
R$250.039,15, informado pelo contribuinte em sua DAA como “Lucros e
dividendos recebidos” (fls. 17), uma vez que não foi comprovado pelo
contribuinte e não constava no sistema da RFB. Quanto a este valor de
R$250.039,15, o impugnante não se manifesta.
Entretanto, argumenta que o valor de R$165.350,03, distribuído a título de
“Lucros”, teria que ser considerado no cálculo da evolução patrimonial.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.272 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002795/2010-07
8
Ocorre que, conforme está demonstrado na letra “Y” do TVF (fls. 407/408), a
autoridade lançadora já considerou esse valor de R$165.350,03 na elaboração da
planilha “Análise da Evolução Patrimonial Mensal” de fls. 409/410.
Conforme 20a alteração de contrato social datada de 21/9/2005 (juntada às fls.
396/402), o contribuinte possuía 51% das cotas da empresa SP Produtos
Alimentícios Ltda, CNPJ: 02.293.852/0001-40. Consta dessa alteração que os
sócios decidiram aproveitar o saldo credor da conta “Lucros ou Prejuízos
Acumulados”, no valor de R$165.350,03, para aumentar o capital social. Desse
montante, R$84.328,52 seria do contribuinte (= R$165.350,03 x 51%).
Consta ainda que os sócios decidiram fazer um aporte de R$534.649,97, elevando
o capital social para R$3.200.000,00, distribuídos entre os sócios Eloizo Gomes
(R$1.632.000,00, 51%), Valmir Rodrigues (R$560.000,00, 17,5%) e Vilson do
Nascimento (R$1.008.000,00, 31,5%).
Desse aporte, R$272.671,48 (= R$534.649,97x 51%) referia-se ao contribuinte.
Na cláusula “Transferência de Quotas e Saída de Sócio” (fls. 397), consta ainda
que o contribuinte adquiriu as quotas de Vilson do Nascimento, no valor de
R$1.008.000,00, e quotas de Valmir Rodrigues dos Santos, no valor de
R$160.000,00.
Desse modo, verifica-se que o contribuinte desembolsou, no ano calendário 2005,
numerário no montante de R$1.440.671,48 [ R$272.671,48 (51% do aporte de
R$534.649,97) + R$1.008.000,00 + R$160.000,00 (valor das quotas adquiridas)].
Veja-se que foi esse o valor considerado como “Aplicações”/”Aquisição de Cotas
da Empresa SP” no demonstrativo de Evolução Patrimonial Mensal elaborado pela
autoridade fiscal (fls. 410).
Como se vê, a auditoria considerou o aproveitamento do saldo credor da conta
Lucros ou Prejuízos Acumulados, no montante de R$84.328,52 (R$165.350,03 x
51% = R$84.328,52), não incluindo em “Aplicações” esse aumento de capital
(R$84.328,52) efetuado, uma vez que este se deu com a utilização do valor que
caberia ao contribuinte (R$165.350,03 x 51% = R$84.328,52).

Tenho que o entendimento adotado pela DRJ encontra-se em sintonia com o
entendimento adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, que autoriza a distribuição
desproporcional de lucros apenas quando houver expressa previsão no contrato social ou seja
permitida a deliberação neste sentido por assembleia ou reunião – que não é o caso –, nos termos
da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.272 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002795/2010-07
9
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM
SOCIEDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE SEGUINDO OS REQUISITOS LEGAIS.
Numa sociedade limitada, somente é possível haver distribuição de lucros
desproporcional à participação societária quando houver expressa previsão no
contrato social ou cláusula dispondo que caberá à assembleia ou reunião
deliberar sobre a participação dos sócios nos resultados da empresa, cuja ata
tenha sido devidamente e oportunamente arquivada e averbada no competente
órgão de registro.
(Acórdão 9202-011.066, Processo 10120.009557/2009-40, Relator: Mauricio
Nogueira Righetti, 2a Turma, 2a Seção, Data da Sessão: 26/10/2023, Data da
Publicação: 11/01/2024).

A declaração pela Recorrente que teria recebido os valores a título de distribuição
de lucros ou dividendos não constitui prova inequívoca de que teria auferido os valores a este
título, eis que é necessário apurar qual cota parte do lucro efetivamente auferido pela pessoa
jurídica seria de sua titularidade, o que foi realizado pela fiscalização para chegar ao valor devido.
Dessa forma, entendo que é irretocável este capítulo da decisão de piso e adiro aos
seus fundamentos, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.
Sobre o mútuo no importe de R$ 440.263,75, a Recorrente alega que foi realizado
um empréstimo junto à pessoa jurídica no importe de R$ 350.000,00 que corresponderia à parcela
de capital não integralizado, o que se prova pela análise do lançamento realizado a título de ajuste
de R$ 440.000,00 lançado no livro razão sem movimentação financeira ao sócio (fl. 472).
Cabe destacar como a fiscalização tratou a questão dos mútuos:

Recebidos da empresa SP Produtos Alimentícios Ltda e comprovado através de
documentação contábil Livros Diário no 51 a 71 registrados na JUCESP em
13/03/2006 e 16/03/2006 e razão analítico conta Sócio 1.1.3.015.001.00210 e
1.1.2.23.01.773. Não foi considerado o valor lançado na conta Sócio
1.1.2.23.01.773 em 01/11/2005 R$ 440.263,75 por se tratar de Ajuste das
retiradas dos sócios e não ter sido comprovado o efetivo recebimento deste valor
pelo sócio.
OBS: Cabe observar que conforme declaração do contribuinte confirmado pela
documentação contábil da empresa (Livro Diário, Razão e Balancete de 12/2005)
o contribuinte preencheu erroneamente o quadro Dívidas e ônus Reais da DIRPF.
O saldo inicial correto seria R$ 404.652,65 e saldo Final R$ 1.681.987,15. Também
não houve quitação da dívida com a empresa SP Produtos Alimentícios Ltda, e
relativa ao ano calendário 2004 no montante de R$ 365.935,22. (fl. 405)

Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.272 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002795/2010-07
10
É importante frisar que o capital não subscrito pela Recorrente não poderia ser
considerado mútuo realizado com a pessoa jurídica, eis que no contrato de mútuo há a entrega de
numerário por parte do mutuante, que será restituído pelo mutuário ao final com juros caso tenha
fins econômicos. Nesse sentido, dispõem os artigos 586 a 592 do Código Civil:

Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
Art. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário,
por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição.
Art. 588. O mútuo feito a pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja
guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores.
Art. 589. Cessa a disposição do artigo antecedente:
I - se a pessoa, de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o
empréstimo, o ratificar posteriormente;
II - se o menor, estando ausente essa pessoa, se viu obrigado a contrair o
empréstimo para os seus alimentos habituais;
III - se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho. Mas, em tal caso, a
execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças;
IV - se o empréstimo reverteu em benefício do menor;
V - se o menor obteve o empréstimo maliciosamente.
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento
o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros,
os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art.
406, permitida a capitalização anual.
Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será:
I - até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o
consumo, como para semeadura;
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa
fungível.

A Recorrente não apresentou contrato de mútuo que dê suporte a suas alegações,
comprovante de pagamento, tampouco comprova qual foi a taxa de juros pactuada e prazo para
pagamento, requisitos indispensáveis do contrato de mútuo nos termos da legislação civil. A mera
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.272 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002795/2010-07
11
existência de registro contábil do mútuo não exclui a necessidade de que sejam apresentadas
provas da efetiva ocorrência do negócio jurídico realizado.
A fiscalização constata que não houve registro da quitação dos mútuos que constam
nos registros contábeis no importe de R$ 365.935,22. Ante a ausência de provas inequívocas sobre
a existência efetiva dos mútuos em questão e sua respectiva quitação, não é possível considerar
que estes valores acobertariam o acréscimo patrimonial evidenciado no período.
Nesse sentido, cumpre destacar a ementa abaixo de relatoria da Conselheira Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EMPRÉSTIMOS.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiros, pessoa física ou
jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência do
numerário emprestado.
(Acórdão 2202-010.133, processo 10945.721000/2013-63, relatora Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, sessão de 13/07/2023, publicada em 28/07/2023)

No tocante à consideração de que o mútuo seria referente a capital social não
integralizado (fl. 472), é válido lembrar que o capital social não integralizado enseja
responsabilidade solidária de todos os sócios pela parte faltante, nos termos do artigo 1.052, do
Código Civil que, caso venham a ser pessoalmente responsabilizados pela cota parte do sócio
inadimplente, podem ajuizar ação de regresso contra ele. Assim, capital social não integralizado
não confunde com contrato de mútuo, sendo institutos distintos na legislação civil.
A DRJ bem enfrentou este capítulo ao reconhecer a ausência de prova da realização
dos mútuos, razões com as quais adiro, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF, nos
termos abaixo transcritos:

Em sua impugnação, o contribuinte apresenta cópia de “Diário Detalhado”(fls.
430) já apresentada durante o procedimento fiscal (fls. 362). Cópia do “Razão”
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.272 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002795/2010-07
12
onde consta esse valor foi juntada às fls. 281 e traz a data de 1/11/2005. Como a
fiscalização já relatou no TVF (fls. 405), esse lançamento contábil se refere a
ajuste de retiradas dos sócios.
Tanto durante o procedimento fiscal quanto no prazo para impugnação, o
contribuinte não apresentou nenhum documento que comprovasse ter recebido
esse valor que sustenta ter tomado emprestado. Cabe esclarecer que para
considerar esse valor como receita, seria indispensável a efetiva comprovação da
transferência do numerário envolvido na operação, coincidente em datas e
valores. Ainda que o histórico do lançamento contábil deixasse claro tratar-se de
empréstimo efetuado ao contribuinte, este teria que fazer prova do recebimento
desses recursos. Sem a prova da efetiva transferência desse valor (R$440.263,75),
não é possível acatá-lo como origem de recursos. (fl. 452)

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
conhecendo das matérias relativas à comprovação da origem dos acréscimos patrimoniais com
base em lucros distribuídos no importe de R$ 165.350,03 e mútuos realizados com pessoa jurídica
da qual é sócio majoritário e, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 508
DF CARF MF
Original